Tribunal: TJPA
Processo: 0820057-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14102 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Etnia
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820057-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO TORRES NERES

AGRAVADO: KAMILLA KARINNE DOS SANTOS PRIMO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que concedeu medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, sob fundamento de inadequação da via eleita. A defesa requereu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que o agravo fosse conhecido como habeas corpus ou correição parcial, ou ainda como recurso em sentido estrito, com pedido de revogação das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de medidas protetivas de urgência, reconhecendo sua conversão em habeas corpus, correição parcial ou recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade recursal exige, cumulativamente: (i) dúvida objetiva sobre a via recursal; (ii) ausência de erro grosseiro; e (iii) interposição no prazo do recurso cabível.

4. O entendimento consolidado no âmbito do TJPA, fixado pelo Pleno no Conflito de Competência nº 0814012-19.2023.8.14.0000, estabelece a natureza penal das decisões que concedem medidas protetivas com base no art. 22, I a III, da Lei 11.340/2006, sendo de competência das Turmas de Direito Penal e não comportando agravo de instrumento.

5. O uso do agravo de instrumento revela erro grosseiro, notadamente por parte da Defensoria Pública, órgão técnico com dever de observância aos precedentes vinculantes.

6. A aplicação da fungibilidade recursal não se presta a suprir falhas técnicas ou estratégia processual equivocada, tampouco autoriza burla à exigência de adequação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006." 2. "É incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexistente dúvida objetiva sobre a via adequada e constatado erro grosseiro na interposição do recurso impróprio."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, art. 581, V; Lei nº 11.340/2006, art. 22, I a III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 04 à 11 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRO TORRES NERES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, por entender incabível a via eleita. A decisão agravada foi proferida no bojo do processo nº 0820057-05.2024.8.14.0000, em trâmite perante a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal. A defesa sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, aduzindo que a interposição do agravo de instrumento decorreu de dúvida objetiva acerca da via adequada contra decisão concessiva de medidas protetivas, requerendo o recebimento do recurso como correição parcial ou habeas corpus.

Alega a defesa que a decisão ora Agravada carece de plausibilidade para encerrar o presente feito, pois denegar de plano agravo de instrumento interposto na origem, em sede de juízo monocrático, é no mínimo precipitado, porque fere o princípio da inafastabilidade do poder judiciário (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal) e da colegialidade dos seus Órgãos.

Aduz que o julgamento do Agravo de Instrumento aforado na origem, dirigido a esse Egrégio Tribunal deve emanar da Seção competente, eis que, ao se concluir o contrário, estar-se-ia admitindo o julgamento monocrático que, em tese, violaria o direito da parte de ver sua pretensão julgada pelo Tribunal.

Afirma que dos dispositivos de lei, depreende-se que se a decisão recorrida desafiar determinado recurso e a parte recorrente interpuser um recurso diferente, o juízo, com observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve julgá-lo de acordo com o recurso cabível, exceto se houver má-fé da parte recorrente.

Esclarece, ainda, o único fator impeditivo para aplicação do princípio da fungibilidade, seria a existência de má-fé na interposição do recurso impróprio na espécie. No caso dos autos, não se verifica a existência de má-fé na interposição do agravo de instrumento na origem, tanto que a própria decisão monocrática ora Agravada em nenhuma passagem a menciona.

Assevera que a decisão monocrática ora vergastada também não ventila a possibilidade de erro grosseiro, eis que se limita a aduzir que o recurso de agravo de instrumento é incabível para atacar a decisão que concede medidas protetivas de urgência.

Argumenta que há possibilidade do processamento do agravo de instrumento como recurso em sentido estrito, pois diante do silêncio do legislador, o que instaurou no âmbito doutrinário e jurisprudencial fundada controvérsia acerca do recurso processual adequado, nos termos do art. 581, inciso V, do CPP, caberá recurso em sentido estrito da decisão que indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante.

Pugna a agravante pelo reexame ou, caso contrário, a apreciação pelo Colegiado, com o conhecimento do presente Agravo de instrumento como se fosse Recurso em Sentido Estrito, em observância ao princípio da fungibilidade dos recursos, para que, no mérito, sejam revogadas as medidas protetivas de urgência aplicadas em desfavor do agravante.

Dessa maneira, pugna pela reconsideração da decisão atacada.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O cerne da controvérsia reside na admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei n.º 11.340/2006, e na possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber o agravo como Recurso em Sentido Estrito.

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema de taxatividade mitigada dos recursos, nos termos do art. 1.015 do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento apenas nos casos ali expressamente previstos, salvo exceções pontuais admitidas pela jurisprudência.

Ocorre que a decisão agravada, no entanto, não se refere a qualquer das hipóteses legais taxativamente arroladas, mas sim de medida cautelar criminal de natureza processual penal.

A tese defensiva repousa na alegação de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso, invocando o princípio da fungibilidade recursal. Contudo, esse princípio somente pode ser aplicado quando presentes três requisitos cumulativos: (i) dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) interposição dentro do prazo do recurso correto. Nenhum desses requisitos se encontra plenamente demonstrado nos autos.

Primeiramente, não há qualquer controvérsia jurisprudencial atual sobre o cabimento do recurso. Desde o julgamento do Conflito de Competência n.º 0814012-19.2023.8.14.0000, pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, restou definido que as decisões concessivas de medidas protetivas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei Maria da Penha, possuem natureza penal e devem ser processadas pelas Turmas de Direito Penal. A decisão paradigma foi proferida em 02/05/2024, com publicidade ampla e efeitos vinculantes internos, inexistindo, pois, qualquer ambiguidade que justifique a equivocada eleição da via recursal.

Ademais, tal compreensão foi adotada pelo Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça. Colaciono:

Art. 32. As 3 (três) Turmas de Direito Penal, compostas cada uma por, no mínimo, 3 (três) Desembargadores(as), serão presididas por um(a) de seus(suas) membros(as) escolhidos(as) anualmente e funcionarão nos feitos e recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 37 de 16 de julho de 2025)

I - julgar:

(...)

g) os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas nos incisos I, II e III do art. 22, da Lei nº 11.340, 7 de agosto de 2006. (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 35, de 17 de julho de 2024)

Além disso, o uso do agravo de instrumento revela erro grosseiro. A Defensoria Pública é órgão técnico especializado, cuja atuação demanda zelo procedimental e observância dos precedentes obrigatórios.

No caso concreto, a decisão agravada é absolutamente clara ao reconhecer a inadequação do agravo de instrumento e determinar sua redistribuição às Turmas de Direito Penal (Decisão ID n.º 23818800), seguindo entendimento reiterado do TJPA. A tentativa de rediscussão da matéria por meio de agravo regimental não tem o condão de afastar a manifesta impropriedade da via eleita.

Portanto, uma vez que a impetração visa discutir o mérito da imposição das medidas protetivas, entendo que tal matéria não pode ser conhecida nesta via, devendo ser veiculada, oportunamente, nos autos originários, por meio de recurso próprio contra indeferimento de pedido de revogação ou apelação penal, após eventual sentença penal condenatória que a ratifique.

Por fim, releva anotar que a aplicação da fungibilidade recursal não pode servir de escudo para suprir desídia técnica ou escolha estratégica infeliz da parte, tampouco permitir a burla à regularidade formal do processo. Em face da natureza vinculante da competência fixada pelo Tribunal Pleno e da ausência de demonstração de erro escusável, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025